Tribunal: TJBA
Processo: 8006063-09.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006063-09.2021.8.05.0274 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Advogado(s): ROBERTO DOREA PESSOA APELADO: ALVINA DE OLIVEIRA DIAS Advogado(s):JAMILLE ALVES DA SILVA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. FALSIDADE COMPROVADA. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que declarou a nulidade de contrato de empréstimo bancário, determinou a repetição em dobro dos valores indevidamente descontados, reconheceu a possibilidade de compensação entre valores disponibilizados e descontados e condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais. A parte autora alegou não ter firmado o contrato, impugnando a autenticidade da assinatura aposta no instrumento contratual. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a assinatura aposta no contrato de empréstimo é autêntica; (ii) saber se a instituição financeira se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da contratação; (iii) saber se é devida a repetição do indébito em dobro, à luz da alegação de engano justificável; e (iv) saber se estão configurados os danos morais e se é adequada a indenização fixada. III. Razões de decidir 3. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à inversão do ônus da prova. A perícia grafotécnica concluiu pela falsidade da assinatura aposta no contrato, afastando a existência de manifestação válida de vontade. 4. Incumbia à instituição financeira comprovar a autenticidade da assinatura impugnada, ônus do qual não se desonerou, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça no Tema 1061. A disponibilização do valor do empréstimo não convalida a contratação declarada nula. 5. A falha nos mecanismos de segurança caracteriza fortuito interno, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC e do entendimento consolidado no Tema Repetitivo nº 466 do STJ. 6. Inexistente engano justificável, correta a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. 7. É cabível a compensação entre os valores disponibilizados e os indevidamente descontados, como medida de recomposição patrimonial, sem convalidação do contrato nulo. 8. Os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral presumido, especialmente por se tratar de verba alimentar, sendo adequada a indenização fixada, bem como o termo inicial dos juros de mora a partir do evento danoso. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. A falsidade da assinatura em contrato de empréstimo bancário impugnado pelo consumidor acarreta a nulidade do negócio jurídico. 2. A instituição financeira responde objetivamente por fraudes decorrentes de fortuito interno, sendo devida a repetição do indébito em dobro e a indenização por danos morais quando configurada falha grave na prestação do serviço.” _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, e 170, caput; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II, 85, § 11, e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.199.782/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 24.08.2011, DJe 12.09.2011 (Tema Repetitivo nº 466); TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.23.172372-7/002, Rel. Des. Newton Teixeira Carvalho, 13ª Câmara Cível, j. 11.10.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8006063-09.2021.8.05.0274, tendo como Apelante Banco Itaú BMG Consignado S/A e Apelada Alvina de Oliveira Dias, acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e negar-lhe provimento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator